Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703636-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDINAILTON SILVA RODRIGUES APELADO: ALAN RIOS ARAÚJO DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática do crime de injúria (artigo 140 do Código Penal), por faltar justa causa para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso III, do CPP). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 66959885). É o relatório. Decido. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Nos termos do artigo 11, inciso XIII, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), compete ao relator “exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma”. Consoante disposto no § 1o, artigo 82 da Lei 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099 há a previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias, não sendo admitida a apresentação das razões recursais intempestivamente. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Nesse sentido, Acórdão 1822089, 07038435120238070002, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024 e Acórdão 1762646, 07000134820218070002, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJe: 9/10/2023. Ademais, importante destacar que o artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal determina que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. No art. 30, inciso I, do mesmo regimento há ressalva de isenção de preparo no caso de interposição de apelação criminal, exceto nas hipóteses do art. 806, §2o do CPP. Nesse sentido, em regra, as apelações criminais são isentas de preparo, exceto nas ações penais privadas, hipótese dos autos. Nessas hipóteses, “a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto” (art. 806, §2o do CPP). O artigo 31 e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso concreto, o querelante/recorrente apresentou o termo de apelação, desacompanhado de suas razões, além de não ter efetuado o pagamento do preparo recursal no prazo determinado por lei, não estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo querelante. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para certificação e encaminhamento dos autos, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora